Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005827-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO SILVA DA COSTA - CPF: 063.448.941-05 (APELADO), ELBER SOUZA DA SILVA - CPF: 010.884.511-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA EXASPERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
REEXAME. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, além de 225 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006. O apelante pleiteia a readequação da pena-base, sob o argumento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como
,
os maus antecedentes do réu, justificariam maior exasperação da pena.

Questão em discussão:

Se a pena-base foi fixada adequadamente, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (413,05g de maconha).

S
e a majoração da pena em razão dos maus antecedentes foi suficiente diante do histórico criminal do réu.

III.
Razões de decidir:

A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando-se a natureza e a quantidade da substância apreendida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a valoração da quantidade e da natureza da droga na dosimetria da pena, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, a quantidade de 413,05g de maconha não se mostra expressivamente elevada a ponto de justificar um aumento desproporcional da pena-base, consoante precedentes do STJ que afastam exasperações excessivas para quantidades inferiores a 1kg de maconha (HC 597.051/SP;
AgRg
no HC 526.497/MG).

Quanto à valoração dos maus antecedentes, o Juízo de primeiro grau já utilizou condenação anterior do réu para justificar a majoração da pena em 1/6, o que se mostra proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema (
AgRg
no HC 825.126/SP;
AgRg
no HC 906.858/SP).

O entendimento pacificado no STJ estabelece que a majoração da pena pelos maus antecedentes deve ser razoável e fundamentada, evitando-se
bis in idem
na consideração da reincidência em fases distintas da dosimetria da pena. No presente caso, a sentença impugnada já aplicou adequadamente a agravante na segunda fase da dosimetria.

Dispositivo e tese:

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso
, mantendo-se a
sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese firmada:

A fixação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo vedadas exasperações desarrazoadas em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.

A utilização de maus antecedentes para agravar a pena deve respeitar a fundamentação adequada, evitando a duplicidade de valoração no reconhecimento da reincidência.

A pena-base fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, com majoração em razão dos maus antecedentes, mostra-se proporcional e alinhada à jurisprudência consolidada.

Dispositivos legais citados:

Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 42.

Código Penal,
arts
. 59, 61, I, e 68.

Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ, HC 597.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021
;
STJ,
AgRg
no HC 740.406/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
14/10/2022
;
STJ, HC 593.668/MG, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma,
DJe
30/06/2020
; S
TJ,
AgRg
no HC 526.497/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/03/2020
;
STJ,
AgRg
no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 09/09/2024
;
STJ,
AgRg
no HC 906.858/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024
; e

Tribunal de Justiça
/MT, NU
0025102-51.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025.

ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que condenou
Thiago Silva da Costa
à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa
, a ser cumprida
em regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
.

Em suas razões, o apelante sustenta que a pena-base foi fixada
sem a devida consideração da natureza e quantidade da droga apreendida
, bem como
,
que o Juízo de primeiro grau
não valorou adequadamente os maus antecedentes do réu
, o que resultaria em exasperação maior da pena.
(Id
.

226592726
).

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
pugnou pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sustentando a correção da dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau e a ausência de fundamentos para o aumento da pena
(id.
226592728
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
, reiterando a necessidade de readequação da pena aplicada ao réu
(id.

236151688
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem
interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 07 de fevereiro de 2024, por volta das 18h10min, na Rua Canhoto, n° 03, Bairro Costa Verde, em Várzea Grande/MT,
o denunciado THIAGO SILVA DA COSTA trazia consigo e mantinha em depósito, para posterior venda a consumo, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos que, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local supramencionado, quando
avistaram o denunciado THIAGO, usuário de tornozeleira eletrônica, o qual ao perceber a viatura policial, saiu correndo arremessando um invólucro plástico ao solo
.
Em seguida, foi verificado que o objeto lançado se tratava de 01 (uma) porção de maconha
. Diante disso, se procedeu um acompanhamento a pé, e foi possível detê-lo com êxito. Durante a execução da abordagem, THIAGO arremessou o próprio aparelho celular ao solo, vindo a danificá-lo.

3)
Em busca pessoal, foram encontrados nas vestes do denunciado, em seu bolso da bermuda, 03 (três) porções de maconha, embalados de forma semelhante ao que foi encontrado na porção dispensada por ele, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro.

4)
Questionado acerca das
subst
â
ncias
ilícitas, THIAGO relatou que estava ali vendendo entorpecentes e que não podia fornecer os dados do seu "patrão", para não ser morto, vez que faz parte de facção criminosa, e tinha mais drogas escondidas próximos a uma caixa de som no local de onde correu
.

5)
Sendo assim, a equipe se dirigiu a área em questão, e verificaram a existência de 1/2 (meia) barra de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme
.

6) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, e perante a autoridade policial, afirmou que detinha duas porções para consumo pessoal (ID 141805733).

7) Cumpre salientar que, THIAGO ostenta antecedentes criminais, conforme ID. 141823040, inclusive detém executivo penal por roubo majorado
1
.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim
de Ocorrência em ID 141805724, pelo Auto de Apreensão de ID 141805730, pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.161089-A01 em ID 141805844, o qual concluiu que
as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “MACONHA”, pesando, 413,05 g (quatrocentos e treze gramas e cinco centigramas)
.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia THIAGO SILVA DA COSTA como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal
, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível
...”. (Denúncia – id.
226592674
).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade pena
l
e dosou a pena nos seguintes termos:

“...
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do acusado. Diante do exposto, uma vez que os fatos restaram devidamente esclarecidos no feito, a condenação pelo tráfico de drogas é medida impositiva.

Do art. 42 da Lei no 11.343/06

Reza o artigo em questão que a natureza e a quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.
No caso dos autos, tendo em conta a quantidade módica apreendida, não há que se considerar tais elementos
.

Do art. 61, inciso I, c/c art. 59 ambos Código Penal.

O art. 61, inciso I, do Código Penal dispõe que sempre agravará a pena do agente que for reincidente, agravante essa que é aferida quando o agente comete novo crime, depois de transitar
em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

No caso em comento,
o
acusado é
multirreincidente
, vez que possui as seguintes sentenças condenatórias em seu desfavor, conforme
PEP no 0012964-23.2017.8.11.0042:

i)
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, do Código Penal com
trânsito em julgado registrado no dia 03 de julho de 2017
(Ação Penal no 0007548-34.2016.8.11.0002);
II)
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal com
trânsito em julgado registrado no dia 27 de março de 2017
(Ação Penal no 0023256-27.2016.8.11.0002); e, por fim,
III
)
pena de 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2-A, inciso I, do Código Penal com
trânsito em julgado no dia 02 de maio de 2017
(Ação Penal no 0024587-10.2017.8.11.0002).

Em situações semelhantes, a doutrina e a jurisprudência entendem por adequado valorar uma condenação a título de maus antecedentes e as demais como reincidência, sem qualquer afronta aos entendimentos sumulados e aos precedentes. Colha-se:

"Inexiste ofensa à Súmula n. 241 STJ quando, para a valoração dos maus antecedentes, foi utilizada condenação prévia e distinta daquela considerada na segunda etapa da dosimetria, para fins de reincidência." (HC n. 306.222/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016,
DJe
de 8/6/2016).

Diante do exposto,
RECONHEÇO
a existência de
multirreincidência
, de forma que a condenação mais antiga será
valorada na primeira fase e as demais na segunda fase
.

Da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lein.o

11.343/2006.

De acordo com o §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, “nos delitos definidos no caput e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No caso em comento, verifica-se que o
acusado é
multirreincidente
(PEP no 0012964-23.2017.8.11.0042). Nesse sentido, afasta-se a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, haja vista que sua aplicação está

condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos legais:
primariedade, bons antecedentes
, não dedicação a atividades criminosa ou integração a organização criminosa
(
AgRg
no HC 654.437/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJE 08/04/2021).

Portanto,
AFASTO
a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei no 11.343/2006
.

Da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei no 11.343/06

O acusado faz jus à causa de diminuição.

Observa-se que os policiais militares tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, declararam:

“[...]

QUE o suspeito foi identificado pelo nome de THIAGO SILVA DA COSTA, para quem foi perguntado sobre o material, respondido por ele que estava ali vendendo entorpecentes e que não pode dizer quem é o seu "patrão" para não ser morto, tendo em vista que faz parte de facção criminosa,
e que tinha mais drogas escondidas próximos a uma caixa de som no local de
onde correu. QUE ato contínuo, a equipe verificou que havia meia barra de mesma substância e 01 (um) rolo de plástico filme
[...] (fls. 06-11 - ID. no 74917167, ID. no 95239070 e mídia) (
g.n
).

Como se vê, a partir da colaboração do acusado foi possível apreender a maior parte do produto do crime, qual seja, meio tablete de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme.

Ademais, registre-se que os elementos de prova indicam que a colaboração foi voluntária, sendo assim declarado pelos policiais e não havendo nos autos qualquer prova a indicar o contrário.

Nesse sentido a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. COLABORAÇÃO PREMIADA. IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS COAUTORES E RECUPERAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME. REQUISITOS ALTERNATIVOS, NÃO CUMULATIVOS. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA E SISTEMÁTICA. ENTREGA DAS DROGAS ESCONDIDAS AOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA
.
1. Diz o art. 41 da Lei n. 11.343/2006 que “O indiciado ou acusado que
colaborar voluntariamente
com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais
co-autores
ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”
. Na interpretação do referido dispositivo legal, dois pontos geram especial controvérsia: a) o conceito de “produto do crime” e b) a cumulatividade ou a alternatividade dos requisitos
legais [...].
5. No caso dos autos, policiais em patrulhamento de rotina suspeitaram que o réu trazia drogas consigo e o revistaram, oportunidade em que encontraram nove porções de maconha e R$35,50.
Em seguida, de acordo com os militares, o paciente
haveria supostamente confessado a traficância
e indicado a eles o local onde ocultava o restante das drogas, as quais foram apreendidas
. 5.1. As instâncias ordinárias consideraram suficiente para a condenação o relato dos agentes públicos e o Tribunal local ainda ressaltou no acórdão que “[...] segundo se extrai das declarações do militar Maurício em juízo, não fosse a colaboração do réu, indicando o local onde ocultadas as drogas, apenas 09 (nove) porções de maconha que estavam no bolso do réu teriam sido apreendidas e, nestas condições, a comprovação da traficância muito provavelmente restaria inviabilizada, uma vez que a abordagem foi ocasional, não havia investigações em curso que apontassem o apelante como traficante e, como cediço, a quantidade e variedade das drogas é sim um fator determinante a distinguir o mercador do mero usuário” (fl. 113).
5.2. Fica evidente, portanto, que a colaboração do acusado, de acordo com a premissa fática estabelecida no acórdão, foi essencial para a comprovação do delito de tráfico em seu desfavor no caso em exame e deve ensejar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei al como reconhecido pelo Magistrado de primeiro grau na sentença
...”. (STJ, No 663265 – SP,
Sexta Turma
, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, julgado em 12 de setembro de 2023
) (
g.n
).

No caso em comento, o conjunto probatório dos autos demonstra que o acusado em questão foi figura essencial para se
chegar ao esconderijo onde havia ainda mais droga.

Portanto, considerando quea maior partedo produto do crime foi apreendida com a colaboração do acusado,
a redução deverá ser feita no patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços).

(...)

Passo a dosar a pena

Na
primeira fase
, das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são
favoráveis ao réu
:

a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias; as consequências, o comportamento, a natureza e a quantidade da droga
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser
valorados desfavoravelmente os antecedentes criminais
,
uma vez que o réu ostenta condenação definitiva por ato anterior a este fato, qual seja,
I)
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela
prática do
crime previsto no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal
com trânsito em julgado registrado no dia 27 de março de 2017
(Ação Penal no 0023256-27.2016.8.11.0002), conforme
PEP no 0012964-23.2017.8.11.0042.

Por estes motivos
,
com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal,elevoa pena acima do mínimo com exasperação de 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes e, por conseguinte,
FIXO
apena baseem
05 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, verifico que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, conforme se depreende do
PEP no 0012964-23.2017.8.11.0042
em que constam as seguintes condenações:
I
)
5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, do Código Penal com
trânsito em julgado registrado no dia 03 de julho de 2017
(Ação Penal no 0007548-34.2016.8.11.0002) e,
ii
) pena de 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2-A, inciso I, do Código Penal com
trânsito em julgado no dia 02 de maio de 2017
(Ação Penal no 0024587-10.2017.8.11.0002).

Com efeito
, devido à reincidência e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6 mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador

no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
31.10.2017),elevoa pena em 1/6 (um sexto), e

FIXO

apena intermediáriaem
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (setecentos e oitenta) dias multa.

Na terceira fase, nos termos do art. 41 da Lei no 11.343/06, reduzo a pena em 2/3 (dois terços)

e

encontro

a
pena definitiva
em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias multa.
..
”. (Sentença – id.
226592703
).

Feita essas considerações, passo à revisão
da dosimetria
, objeto do recurso.

QUANTO AO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA
-
BASE
.

A pena-base deve ser fixada pelo magistrado de acordo com
as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
,
observando-se a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
majorou a pena-base em razão dos maus antecedentes do réu
, contudo,
não considerou a natureza e quantidade da droga

como elemento apto a justificar maior aumento da pena.

No entanto,
analisando a sentença recorrida, verifica-se que
a quantidade de droga apreendida
(413,05 g – maconha)
não se revelou expressivamente elevada
, não havendo fundamento suficiente para justificar uma exasperação além da já aplicada em razão dos maus antecedentes.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entende que a quantidade e a natureza da droga podem ser valoradas na fixação da pena-base, mas essa majoração deve observar a proporcionalidade:

"
A natureza e a quantidade da droga apreendida são elementos aptos a justificar a exasperação da pena-base, mas essa elevação deve observar o princípio da proporcionalidade e ser devidamente fundamentada."

(STJ, HC 597.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021,
DJe
30/04/2021).

"
A valoração da quantidade de entorpecente apreendido na primeira fase da dosimetria da pena deve ser fundamentada concretamente, evitando-se aumentos desarrazoados."

(STJ,
AgRg
no HC 740.406/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
14/10/2022).

O

STJ
também já decidiu que
quantidades inferiores a 1 kg de maconha não configuram, por si sós, fundamento absoluto para grande exasperação da pena
:

“
A apreensão de 440g de maconha e 51g de cocaína, embora não seja irrelevante, não justifica, por si só, a fixação da pena-base muito acima do mínimo legal."

(STJ, HC 593.668/MG, Rel. Min.
Olindo Menezes, Sexta Turma,
DJe
30/06/2020).

"A quantidade de 411g de maconha autoriza o aumento da pena-base, mas deve ser aplicada com moderação, evitando-se desproporcionalidade."

(STJ,
AgRg
no HC 526.497/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
12/03/2020).

Portanto, d
iante desses precedentes,
413,05g de maconha é uma quantidade relevante, mas não expressiva a ponto de, por si só, justificar um aumento substancial da pena-base
. Se o réu estivesse na posse de
quilos da substância
, a fundamentação para uma elevação acentuada da pena seria mais consistente.

Além disso,
inexiste critério
estritamente aritmético aplicável parafixaçãodapena-base

e
já
está pacificado
que a fixação da pena deve observar
os princípios da proporcionalidade e da individualização
, vedando aumentos desarrazoados ou que desconsiderem as circunstâncias do caso concreto:

“...
inexiste critério
estritamente aritmético aplicável parafixaçãodapena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se osprincípiosda razoabilidade e daproporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese
.
(TJ/MT -
RAC
0025102-51.2019.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025
.

No que tange à
valoração dos antecedentes criminais
, o Juízo de
primeiro grau
reconheceu a existência de maus antecedentes e já utilizou tal circunstância para exasperar a pena-base
, majorando-a adequadamente.

O Ministério Público, no entanto, sustenta que a majoração foi insuficiente.
Entretanto, conforme entendimento consolidado, os maus antecedentes não podem ser utilizados de forma desproporcional para aumentar a pena
,
devendo haver fundamentação concreta que demonstre a necessidade de maior rigor punitivo, o que
não se verifica no caso concreto
.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
TRÁFICO
DE
DROGAS

(...)

PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES.
EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE
EM 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O aumento
da pena-base
não está
adstrito

a
critérios matemáticos, sopesando
as
penas mínimas e máximas abstratamente cominadas para os delitos imputados ao réu (no art. 33, caput,
da
Lei n. 11.343/2006 - 05
a
15 anos
de
reclusão - e art. 12
da
Lei n. 10.826/2003 - 01
a
03 anos) e considerando-se
a existência de
01 (uma) vetorial negativa (
maus antecedentes
) não se verifica ilegalidade na exasperação
da pena-base
em 1/6 (um sexto), conforme levado
a
efeito pelo Magistrado singular.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio
de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe

de
11/9/2024.)

Ademais,
a utilização de condenações anteriores para valorar
negativamente os antecedentes deve respeitar o princípio da proporcionalidade
,
evitando-se a dupla punição pelo mesmo fato. Dessa forma,
a majoração aplicada na sentença mostra-se adequada e suficiente
.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE
.
(...)
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

(...)

5.
Quanto aos maus antecedentes, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na exasperação da pena pela existência de maus antecedentes e, posteriormente, pela reincidência, em razão da existência de condenações definitivas por processos diversos, como é o caso dos autos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, segundo a qual condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos.

(...)

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 906.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
REPDJe
de 11/09/2024,
DJe
de 22/8/2024.)
.

Diante do exposto,
conhe
ço
do recurso,
mas

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025